Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-65.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705130-65.2022.8.07.0008 RECORRENTE: LUCAS ALEXANDRE DA CRUZ RAMALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Inépcia da denúncia. Violação de domicílio. Prova. Dolo. Desclassificação. Condenações anteriores. Embriaguez voluntária. 1 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as circunstâncias em que cometidos o crime, a condutas do acusado, e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. 2 – Se pessoa que estava na residência - amigo do acusado - autorizou a entrada dos policiais e permitiu a busca não há nulidade por violação de domicílio. 3 – Na conduta de tentar subtrair e intimidar as vítimas, com emprego de arma de fogo, há roubo, e não furto. 4 - O princípio da insignificância não incide nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça, em que evidente a periculosidade social da ação. 5 - Se o réu registra mais de uma condenação transitada em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem. 6 - Sem prova de que a embriaguez fora em decorrência de caso fortuito ou força maior, não se isenta a pena ou a reduz. 7 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 41 do Código de Processo Penal, suscitando inépcia da petição inicial. Afirma que a denúncia não expôs de forma clara e individualizada a conduta criminosa que recaiu sobre o recorrente, configurando uma denúncia genérica, o que dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa; b) artigos 240, §2o, e 245, ambos do CPP, defendendo a nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para a entrada na residência do acusado; c) artigos 155 e 157, ambos do Código Penal, requerendo a desclassificação da conduta de tentativa de roubo para o crime de furto na modalidade tentada, tendo em vista que não ficou comprovado nos presentes autos qual foi a conduta do réu que ensejou a aplicação da elementar grave ameaça, sendo que a arma estava com Ana, bem como não ficou comprovado se a arma foi realmente utilizada na dinâmica criminosa. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 41 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que a denúncia não é inepta, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 240, §2o, e 245, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Arguiu a defesa a ilegalidade da busca e apreensão, pois a entrada dos policiais na residência do acusado deu-se sem que houvesse situação de flagrante delito. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5o, XI, da CF/88). O e. STJ decidiu, em 2.3.21, no julgamento do HC 598.051-SP, que o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade, da existência de fundadas razões de que no interior da residência ocorre crime, e cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador. Policial militar, na delegacia, disse que foi recebido na residência do réu por Antônio Silas Neves Ferreira Júnior, que abriu a porta da casa para a entrada da equipe policial (ID 56168181, p. 4). Em juízo, nada lhe foi perguntado a respeito. Antônio Silas Neves Ferreira Júnior não foi ouvido em juízo. Na delegacia, disse que estava na sala, dormindo, ouviu bateram na porta e ele mandou que entrassem, pensando ser o acusado. Quando a porta se abriu, policiais militares indagaram sobre o paradeiro do acusado e pediram para revistar a casa, tendo ele permitido (ID 56168181, p. 10). Se houve autorização de pessoa que estava na casa, o ingresso dos policiais no domicílio não é irregular. Não é nula a prova por ofensa à inviolabilidade de domicílio. Ainda que fosse reconhecida a violação de domicílio, a prova derivada da busca e apreensão que se aproveitou para fundamentar a condenação é a informação de que o capacete de cor azul utilizado por um dos autores do roubo estava no quarto em que a namorada do acusado dormia. Mesmo que afastada tal informação, as demais provas são suficientes para manter a condenação, como se verá no exame do mérito. Esclareça-se que sobre as drogas e arma de fogo apreendidas na residência do acusado, tramitou a ação penal n. 0729198-03.2022.8.07.0001, na qual o Tribunal afastou a tese de violação de domicílio. Veja-se a ementa: “(...) 1. Não há falar em invasão de domicílio na hipótese de os policiais terem ingressado na residência para apurar a informação de um dos próprios réus de que lá estaria uma suspeita da prática do crime de tentativa de roubo, além de a entrada dos agentes ter sido franqueada por um dos ocupantes do imóvel. 1.1. Como os policiais, ao adentrarem o imóvel, logo se depararam com drogas, ocorreu o encontro fortuito ou casual de provas, amplamente aceito pela jurisprudência, tendo sido regular a busca domiciliar, que permitiu a descoberta de mais entorpecentes, petrechos de tráfico e uma arma de fogo, sendo válidas as provas dela decorrentes, não havendo falar em nulidade processual. (...) 7. Recursos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 1736703, 07291980320228070001, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 7/8/2023). Rejeita-se a preliminar (ID 58465431). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 155 e 157, ambos do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A tentativa do acusado de afastar o dolo de subtrair, mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, não procede. Na delegacia, confessou que, após ver desafeto, tentou cometer o roubo contra o grupo – dois casais. A narrativa do acusado na delegacia coaduna-se com as demais provas dos autos, sobretudo pelo depoimento da coautora - sua namorada - e da segunda vítima, em juízo, e da primeira vítima, na delegacia. A finalidade do acusado foi, desde o início, subtrair o patrimônio das vítimas, utilizando-se de grave ameaça pelo emprego de arma de fogo. Não é caso, portanto, de desclassificar o crime para furto tentado (ID 58465431). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões de fato e de prova do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES, OAB/DF 65.401/DF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023